Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-04.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001767-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIETE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 021.015.581-73 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1001767-04.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Luziete da Silva Almeida

Parte Recorrida(s):
Vivo S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 149

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – APONTAMENTO EXCLUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTRATO DE COMPROVAÇÃO COLACIONADO EM CONTESTAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos inicias, sob o fundamento de que o apontamento discutido nos autos fora excluído antes do ajuizamento da ação.

2.

Da origem, se trata de ação declaratória de inexistência de débito, em que a autora sustenta não reconhecer a restrição de seu nome efetuada pela reclamada no valor de R$ 108,83 (cento e oito reais e oitenta e três centavos), com inclusão em 10/11/2017.

3.

A demandada, em sua defesa, alegou estar amparada pelo exercício regular do direito, acostando telas de seu sistema interno a fim de comprovar que há relação jurídica entre as partes e, consequentemente, débitos pendentes de quitação e histórico de utilização dos serviços respectivos.

4.

Como dito, a sentença foi de improcedência dos pedidos iniciais, o que justifica a insurgência da reclamante.

5.

Da análise dos autos, observo que, quando do ajuizamento da presente ação em 24/01/2022, a restrição já havia sido baixada (19/01/2022), conforme se extrai do documento colacionado pela parte ré no id. 135319210.

6.

Dessa forma, entendo que a parte autora, indiscutivelmente, não tinha mais interesse no pedido de declaração de inexistência de débito, porquanto este não era mais objeto de cobrança, ou seja, a fundamentação inicial se fundava na existência de apontamento ilegal, o que já não mais se evidenciava.

7.

Além disso, conquanto se esteja diante de situação
sui generis
, em que a parte traz aos autos documentos demonstrando a existência de apontamento de seu nome nos órgãos de restrição de crédito, a parte reclamada acostou prova de que a exclusão ocorreu antes do ajuizamento da presente ação, não estando configurados os alegados requisitos da responsabilidade civil que justifiquem o dever de indenizar.

8.

Em situações como a presente, a jurisprudência é uníssona sobre a perda de interesse processual da parte interessada nos casos em que o apontamento creditício é excluído antes do ajuizamento da demanda que pretendia a declaração de sua inexigibilidade, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA COM A COBRANÇA DA PARCELA NO MÊS SUBSEQUENTE A COMPRA REALIZADA. COBRANÇA INTEGRAL DAS PARCELAS NAS MESMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO OCORRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000413-78.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

9.

Diante desta constatação, partindo-se para se decidir acerca do pleito de danos morais, por conta do apontamento que considera indevido, destaco que, ainda que restasse comprovado o nexo causal e o dano alegado, vê-se que o extrato colacionado aos autos consta restrição anterior à discutida nesta demanda.

10.

Portanto, ainda assim, não haveria falar em condenação por danos morais, já que há inscrição pretérita em nome da recorrente, sobre as quais não há qualquer notícia acerca de sua ilegitimidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022